Tribunal: CARF
Processo: 12689.721492/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721492/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.840 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
NEW TRAFIC COMISSARIA E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/08/2011
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a razoabilidade
e o caráter confiscatório de multa imposta pela falta de prestação de
informações no Sistema SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no
mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que
se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
ART. 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
A chamada interpretação benéfica prevista no art. 112 do CTN cabe ser
aplicada apenas nas situações de dúvida quanto à interpretação da lei que
define infrações.
REGISTRO DE CE MERCANTE. RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
Por se tratar de informação inédita, o registro de CE House Mercante não se
amolda ao conceito de retificação ou alteração de informações já prestada
anteriormente pelos intervenientes na operações de comércio exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721492/2012-18
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721492/2012-18

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ:
Trata-se de auto de infração lavrado em 20 de agosto de 2012 para aplicar multa
prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de 29 de
dezembro de 2003, pela não prestação de informações sobre veículo ou carga
transportada, constituindo-se um crédito tributário no valor de R$5.000,00.
Conforme descrito no Auto de Infração (fls. 2 a 7), a Impugnante informou a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE) Mercante Master n°
101105121835691 com o registro do Conhecimento Eletrônico (CE) Mercante
House n° 101105140808300 em 09 de agosto de 2011 às 12:10:13 (fl. 9), sendo
que a operação na embarcação correspondente (HS Bach) ocorreu em 04 de
agosto de 2011 (fl. 8), portanto, fora do prazo de 48 horas previsto no Art. 22,
III da Instrução Normativa RFB n° 800/2007.
A Impugnante em sua defesa apresenta diversas alegações, as quais serão
resumidas a seguir. Segundo ela, ainda que não tenha caráter criminal/penal, a
multa administrativa tem caráter punitivo, portanto é PENA. Assim, se pena é, a
multa, para sua imposição, deve obedecer a certos requisitos essenciais à
aplicação das mesmas. O primeiro deles é a obediência ao ditame do inc. XLVI,
art. 53, CF/88, qual seja, o Princípio da Individualização da Pena. Segundo esse
princípio apenas a lei pode regular a pena e no presente caso a multa se baseia
em instrução normativa e não em lei para ser aplicada. Afirma que a penalidade
foi aplicada sem previsão legal, entendendo que a administração agiu com
discricionariedade e ainda feriu os princípios da tipicidade tributária e da
legalidade.
Defende que a Instrução Normativa n° 800/2007 fere o Princípio da Hierarquia
das Leis, pois faz as vezes de lei ordinária, extrapolando toda a ordem
constitucional. Justifica que os prazos e condições de notificação, atracação e
desconsolidação do art. 22 e incisos da IN são irreais na medida em que sua
exiguidade é atentatória e impeditiva do seu cumprimento.
Alega ilegitimidade passiva, tendo em vista que o transportador e o armador é
que são os responsáveis pelo fornecimento das informações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721492/2012-18

Invoca os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade “vez que se torna
absurda, não razoável e desproporcional a aplicação de multa quando do
suposto ato infracional não resulta qualquer dano ou prejuízo ao sistema
fazendário/tributário nacional ou mesmo ao sistema macro-organizacional
alfandegado-portuário.”
Requer, por fim, seja cancelada a multa imposta ou seja a mesma trazida para
patamar justo, e, caso nenhum desses pedidos seja aceito, requer,
alternativamente, que seja relevada a penalidade.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
1.
Com relação aos questionamentos de supostas violações a princípios
constitucionais, apesar de inexistentes no caso em questão, ressaltou que não são
matérias afetas às competências adstritas às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento-DRJ, mas sim ao Poder Judiciário;
2.
Dada a sua natureza objetiva, a responsabilidade tributária por infrações
independeria da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme art. 136 do CTN;
3.
Perante a argumentação quanto à responsabilidade pela prestação da
informação à autoridade alfandegária, ponderou que a própria Impugnante alega
atuar como desconsolidador de carga, que, conforme definição da IN RFB
800/2007, é considerado agente de carga, cujas informações em atraso geram a
penalidade;
4.
Aquela instância administrativa de julgamento não possuiria competência
para relevar multas ou penalidades, em observância ao princípio da legalidade.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
24/08/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 03/09/2019,
como informado no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase peça recursal, o Recorrente apresenta as seguintes colocações, em síntese:
1.
Incidência de denúncia espontânea, seguindo o princípio da retroatividade
benéfica, já que na época dos fatos o citado instituto não era reconhecido para a
multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo permitida a sua
aplicação a partir da MP 497/2010 (art. 18);
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721492/2012-18

2.
No mérito, alega que teria havido retificação/alteração de informações
anteriormente prestadas, que não dão ensejo à aplicação de penalidades, de acordo
com a Solução de Consulta Interna – SCI Cosit no 2/2016;
3.
A multa aplicada teria caráter confiscatório, uma vez que há grande
discrepância entre o próprio valor cobrado para a prestação do serviço e a
penalidade aplicada;
4.
A autuação feriria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
5.
A multa aplicada com base no Regulamento Aduaneiro seria autônoma e
não possui natureza jurídica de tributo, e mesmo que tivesse natureza tributária,
deveria ser interpretada em consonância com o art. 112 do CTN;
6.
Encerra solicitando a relevação da penalidade imposta, face às disposições
do art. 736, caput, da Lei no 6.759/2009.
São esses os fatos que se tema a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
De acordo com o antes relatado, trata-se de aplicação de multa pelo cometimento
da infração prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB que, à época dos fatos geradores, eram previstos no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007.
A autoridade fiscalizadora afirma que foi cometidas 1 (uma) infração, que assim
se encontra detalhada: lançamento extemporâneo do CE House Mercante 101105140808300
(desconsolidação da carga), em 09/08/2011, tendo a embarcação HS BACH atracado no Porto de
Salvador, em 04/08/2011.
Feitas essas primeiras colocações, passo à análise dos itens contidos na peça
recursal.

1. Da Denúncia Espontânea
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721492/2012-18

Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores
discussões no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da assim chamada denúncia espontânea.

2. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, de
maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou o caráter confiscatório de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece
a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário.

3. Aplicação do art. 112 do CTN

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721492/2012-18

No que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o art. 112 do
CTN2 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação
da legislação tributária, o que não se verifica na espécie, ante a objetividade com que está
redigido os já mencionado art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, dispositivo que se prestou à
capitulação legal da infração.
No tocante ao pedido de relevação de penalidade, tem-se que o rito previsto para o
processo administrativo-fiscal não pode ser alterado a fim de apreciar tal pleito, devendo o
Recorrente encaminhar sua demanda à autoridade competente para tanto. Nesse sentido,
acrescento que o exame de pedido de relevação de penalidade não se encontra listado entre as
competências de qualquer dos órgãos da estrutura deste Colegiado, conforme seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria no 343/2015.

4. Da Retificação de Informação junto ao Sistema Siscomex
Sobre o tema em debate − alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes na operações de comércio exterior − já se
manifestou o próprio ente tributante, por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de
04 de fevereiro de 2016, considerando inaplicável a penalidade em comento, nas situações em
que se delinearm aquelas hipóteses.
Todavia, não há que se falar em retificação de informações no caso em exame,
porquanto em se tratando de registro da desconsolidação da carga, não há qualquer alteração ou
modificação de registro anteriormente feito, acerca de conteúdo de CE ou de Manifesto, no dito
SISCOMEX. A informação requerida, no que toca ao registro de CE House Mercante, mostra-se
inédita, não se amoldando, os fatos descritos no Auto de Infração, à hipótese de retificação.
Por conclusão, ante a todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.840 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721492/2012-18

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital